Tribunal: STF
Processo: HC 91964
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   NÃO-CONHECIMENTO.
Execução penal. Progressão para o regime
   aberto. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior
   Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, configura
   supressão de instância.
Habeas corpus não conhecido.